Tribunal: TJDFT
Processo: 0720313-84.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CITAÇÃO E INTIMAÇÃO IRREGULAR. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela parte ré/recorrente contra sentença que julgou procedente o pedido de condenação ao pagamento de R$ 1.570,00, em virtude de avarias decorrentes de colisão de veículos.
3. O réu/recorrente suscita preliminar de nulidade por ausência de regular citação para integrá-lo ao processo e intimação para comparecimento à audiência de conciliação, o que representaria cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal, obstando-se a faculdade de transação e resultando, outrossim, em indevida revelia.
4. Ao exame dos autos, verifica-se que o réu/recorrente foi propriamente citado no endereço QNL 17, conjunto C, casa 15, Taguatinga Norte-DF (CEP 72151-703), consoante certidão de ID 20694813 e 20694814, sendo desinfluente o fato de a audiência, a qual ele compareceu, ter sido cancelada posteriormente, restando por incólume a citação, que satisfez seu propósito, dar ciência e compor o réu ao processo. Conforme Certidão de ID 20694822, o réu/recorrente não pôde ser intimado da data da nova audiência, por não mais residir no endereço anteriormente declinado. Consigno que se pressupõe válida a intimação realizada para fins de comparecimento à audiência de conciliação no endereço destacado, dada a obrigação legal de a parte comunicar ao juízo as mudanças de endereço ocorridas no curso do processo, sob pena de, justamente, reputar-se eficazes as comunicações processuais enviadas a locais não atualizados pela parte interessada, consoante art. 19, § 2o, da Lei 9.009/95. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO E INTIMAÇÃO REJEITADA.
5. Preliminar rejeitada, nego provimento ao recurso. Sentença mantida, pelos seus próprios fundamentos.
6. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça, que ora defiro, tendo em vista a comprovação de sua hipossuficiência econômica, por meio dos documentos de ID 22347321, 22347322, 22347323, 22347324, 22347325, 22347326, 22347327 e 22347328.